Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Visto etc. Diante da derradeira manifestação do Distrito Federal1 no sentido de que permanece hígido seu interesse recursal, porquanto não comprovada a quitação integral de todos os débitos em aberto gerados pelos bens inventariados, conforme certidão positiva de débitos exibida2, os apelados devem ser ouvidos. Destarte, considerando o reiterado pela Fazenda Pública relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pelo inventariante, de regularidade fiscal e realização dos débitos tributários gerados pelos bens inventariados, digam os apelados, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sobre os tributos em aberto, exceto o imposto de transmissão, dizendo sobre seu interesse em realizá-los de forma a ser ultimado o processo sucessório, notadamente diante da tese vinculante firmada em descompasso com o originalmente decidido. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41915281 - Pág. 1 (FL.309) 2 - ID Num. 41915282 - Pág. 1 (FL.310)